Tribunal: TJBA
Processo: 8022530-36.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022530-36.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DO PLANTÃO DA 1° INSTÂNCIA Advogado(s): HABEAS CORPUS. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Ricardo dos Santos Brito, preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 215-A do Código Penal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se: (i) a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada com base em elementos concretos que evidenciem o periculum libertatis, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva; e (ii) se as medidas cautelares alternativas à prisão se mostram suficientes e adequadas ao caso concreto. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na periculosidade concreta do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado, que extrapolou os elementos do tipo penal, e pelo risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado por um padrão de comportamento predatório contra mulheres em seus locais de trabalho. 4. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, como verificado nos autos. 5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas para neutralizar o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, considerando o comportamento compulsivo e a audácia demonstrada, bem como a vulnerabilidade das potenciais vítimas em seu ambiente laboral. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem de habeas corpus denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS n.º 8022530-36.2026.8.05.0000, em que figura como Paciente RICARDO DOS SANTOS BRITO e como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cruz das Almas, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico, EM DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR